Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Ausente a omissão, não é possível o acolhimento dos aclaratórios.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.